Tribunal: TJMT
Processo: 1006895-60.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006895-60.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KERMESON COSTA LEAL - CPF: 043.257.862-52 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), VITOR LEONARDO SCHULZE - CPF: 074.594.119-22 (ADVOGADO), GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - CPF: 047.434.919-59 (ADVOGADO), JULIANA MUHLMANN PROVEZI - CPF: 026.565.789-06 (ADVOGADO), SANDRA MARIZA RATHUNDE - CPF: 351.198.889-68 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO
–
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS –
ACIMA
DA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN
PARA O PERÍODO CONTRATADO
– ABUSIVIDADE
CONFIGURADA
–
LIMITAÇÃO DEEVIDA –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2º e 3° daquele Diploma legal.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

4.
Restando demonstrado que excessivos os juros remuneratórios incidentes, de maneira a colocar
o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Kermeson
Costa
Leal com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
de Revisão Contratual,
ajuizada em face de
Banco
Pan

S/A
.
Por conseguinte, condenou o apelante ao
pagamento das custas processuais
.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para acolhimento
da revisão de contrato, no que tange aos juros remuneratórios, que alega acima da taxa média disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para a época.

Sustenta que devida a restituição simples
.

Defende a possibilidade de compensação.

Pugna pela majoração dos honorários de sucumbência.

P
or fim, p
ede o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
, certidão de decurso de prazo, id 20933921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação
de revisão de contrato.

Narra o apelante, em síntese,
que celebrou com o requerido, no dia 15/12/2022, contrato para financiamento de um veículo
(
Ford Focus Hatch
)
, que deveria ser pago em 48 parcelas,cada uma no valor R$ 880,92, totalizando o valor de R$ 42.284,16
.

Sustenta o apelante na exordial que o contrato é abusivo e pede a revisão das cláusulas.

Aportou aos autos, junto ao id 209337727, a Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 093076428, celebrada em 15/12/2022, objeto da discussão.

Citado, o banco apelado deixou transcorrer o prazo de defesa, sem apresentar contestação, tendo sido decretada sua revelia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do apelante.

O cerne da discussão refere-se à suposta ilegalidade das cláusulas do contrato, especificamente
a que se refere aos juros remuneratórios.

Pois bem.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2º e 3º).

À luz da definição dada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

In
casu
,
da análise da
Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 093076428, celebrada em 15/12/2022
, i
d 209337727,
observa-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
59,90
%
ao ano
e
3
,99
% ao mês,
ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
março/2023
), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
2,12
%
ao mês e

25,44
% ao ano
, como observado no sítio eletrônico do BACEN.

Portanto, o percentual ajustado dos juros remuneratórios encontra-se
acima
da média praticada no mercado,
uma vez que as taxas restaram
fixada
s
em patamares exorbitantes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS ABUSIVOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - MINORAÇÃO INDEVIDA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

É indevida a minoração dos honorários advocatícios quando já definidos na sentença no mínimo legal (art. 85, §2º, do CPC). Ademais, em caso de não provimento, devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC).

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1021753-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
publicado
no
DJE
10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
publicado
no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

No tocante à compensação, verifica-se que é possível quando restar configurado que as figuram ambas como credoras e devedoras.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso

para reformar a sentença, no sentido de
limitar os juros remuneratórios
incidentes no contrato celebrado entre as partes (
Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 093076428, celebrada em 15/12/2022, id 209337727
)
ao percentual médio disponibilizado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período da contratação, no percentual de 2,12% ao mês.

Por conseguinte, condeno o banco recorrido ao pagamento
das
custas judiciais
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
,
que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024